Tribunal: STF
Processo: ARE 1142226
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Prazo prescricional. Precedentes. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.